Tribunal: TJMT
Processo: 1001028-04.2018.8.11.0024
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-11
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001028-04.2018.8.11.0024 - COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
APELANTE: ENERGISA S/A
APELADO: MARIA TEREZA DA COSTA ALVES, ADEMAR RODRIGUES SIOLIM
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ENERGISA S.A. contra a sentença proferida pela 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Ação Indenizatória n. 1001028-04.2018.8.11.0024, proposta por MARIA TEREZA DA COSTA ALVES e outros.
Em análise preambular ao recurso, cumpre tratar do pedido liminar feito pela apelante, para que seja atribuído o efeito suspensivo ao recurso de apelação.
Sustenta que estão presentes o fumus boni juris e o periculum in mora, uma vez que o Magistrado a quo a condenação ao pagamento de indenização lhe ocasionará prejuízos financeiros, sem a confirmação do direito.
Com essas considerações, busca o deferimento do efeito suspensivo ao recurso.
É o relatório.
Decido.
Pois bem, sobre os efeitos do recurso de apelação, o art. 1012 do CPC dispõe que a apelação possui efeito suspensivo, ressalvadas algumas hipóteses.
O aludido Códex, permite que seja atribuído aludido efeito quando a parte demonstrar alguns requisitos previstos no §4o do mesmo dispositivo, in verbis:
“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.
[...] § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:
I – tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;
II – relator, se já distribuída a apelação.
§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”
No caso em análise, percebe-se, ao menos em sede de cognição sumária, que é necessário o recebimento do recurso no seu efeito devolutivo apenas, visto que o recebimento do recurso no efeito suspensivo evidencia o risco de dano grave ou de difícil reparação à parte adversa, uma vez que a apelada perdeu seus animais desde o ano de 2018, sendo necessária a reposição, por meio da indenização. Assim, eventual modificação do decisum vergastado, os apelados serão compelidos a restituir o valor pago, não gerando prejuízo à concessionária de energia elétrica, ora apelante.
Dessa forma, é imprescindível que a apelação cível seja recebida apenas no efeito devolutivo, a fim de viabilizar o pagamento da indenização aos apelados, diante da possibilidade de dano.
Com essas considerações, recebo a Apelação Cível n. 1001028-04.2018.8.11.0024 com efeito apenas DEVOLUTIVO.
Publique-se.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora